Tribunal: TJMT
Processo: 1008672-48.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008672-48.2024.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: NILTON CEZAR SOARES JARDIM
RECORRIDO: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 à 03/04/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO-AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO – CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- - AUSENCIA DE PROVAS- DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, no qual a parte autora alega que após propagandas, realizou a assinatura dos pacotes de serviços da MICROSOFT na plataforma Game Pass, onde só fez o uso durante um mês e que após um mês pediu o cancelamento da assinatura, porém, continuou as cobranças. Posto isto, requer a suspensão das cobranças, repetição do indébito, além da indenização por danos morais.
2. Sentença de improcedência.
3.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ Pois bem. Em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova em demandas que versam sobre relação de consumo, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, compete ao requerente realizar, ao menos minimamente, prova do fato constitutivo de seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. Da análise dos autos denota-se que a parte autora não juntou documentação que comprove a solicitação de cancelamento do serviço, não sendo possível a este juízo verificar a verossimilhança das alegações.Feitas essas considerações, o que se extrai do caso concreto é a ausência de verossimilhança da peça inicial, cuja narrativa não é corroborada pela prova dos autos.No que se refere ao pedido de condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, consoante a exegese dos artigos 186 e 927, do Código Civil, a existência de prática de ilícito por ação ou omissão, dolosa ou culposa, é pressuposto básico da configuração do dano extrapatrimonial.Na hipótese, inexistindo ato ilícito praticado pela parte ré, não há falar em condenação.III- DISPOSITIVODiante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.Após trânsito em julgado, arquive-se.(...)”
4. A parte Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, ou seja, comprovar a solicitação do cancelamento.
5. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora.
6.Nesse sentido:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ABERTURA DE CONTA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CESTA DE SERVIÇO. DESCONTO EM CONTA. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO IMPROVIDO. 1- A tese central da parte Recorrente de que, apesar de correntista, inexistiu contratação dos serviços, não se sustenta diante da contestação (id. 253289677), onde a parte Recorrida apresenta contrato assinado datado de 8/8/2014, sendo possível verificar a contratação de serviço denominada “cesta celular Bradesco”, no importe mensal de R$ 15,00 (quinze reais). 2- Ainda, dos extratos juntados pelo Recorrente (id’s. 253289658, 253289659 e 253289660), embora o serviço tenha nomenclatura diversa “pacote de serviços padronizado prioritários I”, os valores descontados não se desvinculam do contratado originariamente. 3- A contratação ocorreu em 2014, sendo que não há nos autos, qualquer prova de que o Recorrente tentou cancelar a tarifa de serviço contratada, apenas se limitou a negar a contratação, o que restou diversamente demonstrado. 4- Desse modo, embora se verifique nomenclatura diversa, os valores são condizentes ao originariamente contratado, e assim sendo, não havendo impugnação acerca da assinatura posta pelo Recorrente, bem como prova do pedido de cancelamento, não há que se falar em inexistência de contratação. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.(N.U 1050038-76.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)
7. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008672-48.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILTON CEZAR SOARES JARDIM - CPF: 522.051.851-87 (RECORRENTE), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA - CNPJ: 04.712.500/0001-07 (RECORRIDO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025